Tribunal: CARF
Processo: 10920.901582/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 18/03/2010 a 31/12/2010
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REJEIÇÃO.
Estando a exigência fiscal pendente de revisão em qualquer das instâncias administrativas – Impugnação/Manifestação de Inconformidade ou Recurso Voluntário – o crédito tributário fica com sua exigibilidade suspensa por força do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (“CTN”).
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete ao Contribuinte o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 18/03/2010 a 31/12/2010
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.901582/2014-29
ACÓRDÃO
1302-007.429 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYOSUNG BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 18/03/2010 a 31/12/2010
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
REJEIÇÃO.
Estando a exigência fiscal pendente de revisão em qualquer das instâncias
administrativas – Impugnação/Manifestação de Inconformidade ou
Recurso Voluntário – o crédito tributário fica com sua exigibilidade
suspensa por força do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional
(“CTN”)1.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete ao Contribuinte o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso
Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 18/03/2010 a 31/12/2010

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.429 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901582/2014-29
2
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alberto Pinto Souza Júnior,
Henrique Nímer Chamas, Sérgio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandão e
Marcelo Izaguirre da Silva (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 03913.49392.131113.1.6.02-7994 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício 2011 (18.03.2010 a
31.12.2010), no valor de R$ 391.193,78 (trezentos e noventa e um mil, cento e noventa e três
reais e setenta e oito centavos).
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.429 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901582/2014-29
3
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 39/42) reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as retenções no
montante de R$ 385.927,41 (trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais e
quarenta e um centavos) não restaram confirmadas. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fl. 02), por meio da
qual, sustentou, em síntese, a seguinte alegação:
(i)
necessário analisar a nossa solicitação e considerar os rendimentos conforme
fonte pagadora emitida pelo próprio site da Receita Federal.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 18 de janeiro de 2021, a 1a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ/09”), em Acórdão de no
109-003.806 (e-fls. 52/55), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a questão central, reconhecida pela própria defesa, é a comprovação de
retenções em fonte para fins de composição de saldo negativo;
(ii)
o comprovante apresentado pela defesa refere-se ao ano-calendário de 2011,
ao passo que o saldo negativo vindicado é do ano de 2010 e para esse período
inexiste DIRF;
(iii) na ausência dos comprovantes regulamentares de retenção, deveria a
Interessada ter juntado à sua defesa as notas fiscais, extratos bancários e
registros contábeis relacionados às operações comerciais que teriam
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.429 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901582/2014-29
4
originado as retenções alegadas, observando que tais documentos deveriam
também estar articulados com o texto de Inconformidade de modo que para
cada valor controvertido fossem indicadas as páginas dos anexos nas quais
deveriam constar os documentos necessários.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 18/03/2010 a 31/12/2010
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO EM FONTE. DEMONSTRAÇÃO.
Não demonstradas as parcelas de composição de crédito alegadas pela
contribuinte, é incabível afastar a decisão que negou o direito correspondente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 07.05.2021 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 109-003.806, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 59) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 62/79), por meio do qual ratificou as alegações
levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
no PER/DCOMP original, transmitido em 15.08.2013, a Contribuinte informou
corretamente que se tratava do período de apuração do IRPJ do ano
calendário 2011, preenchendo todos os campos da declaração. Ocorre que,
fora necessário retificar esse PER/DCOMP no dia 13.11.2013 através da
retificadora n. 03913.49392.131113.1.6.02-7994, a qual por equívoco, acabou
sendo declarado que o saldo negativo era do ano calendário 2010;
(ii)
a Recorrente anexou as páginas da DIPJ exercício 2011 ano calendário 2010,
demonstrando e provando que o valor do crédito no importe de R$
391.193,78 está declarado na ficha competente da declaração, sendo: “ficha
57”;
(iii) o crédito utilizado existe e é válido, e é direito da Contribuinte, mas apenas foi
preenchido em campos equivocados das obrigações acessórias demonstradas
e acostadas.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.429 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901582/2014-29
5

I - Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
07.05.2021 (e-fl. 59), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 07.06.2021 (e-fl.
61), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II - Análise da Alegação Preliminar de Suspensão do Crédito Tributário
11.

De início, a Recorrente argumenta a necessidade de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário com a apresentação da Manifestação de Inconformidade.
12.

Quanto a essa questão, não considero tal alegação como matéria recursal por se
tratar de uma decorrência legal do sistema processual administrativo, nos termos do artigo 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional (“CTN”)4.
13.

Como sintetiza Leandro Paulsen5:

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
4 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.429 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901582/2014-29
6
“Estando a exigência fiscal pendente de revisão em qualquer das instâncias
administrativas, forte em impugnação ou recurso do contribuinte oportunamente
apresentado, o crédito fica com a sua exigibilidade suspensa por força do art. 151,
III, do CTN. Cuida-se de um efeito automático da defesa tempestiva apresentada
no âmbito do processo administrativo-fiscal contra exigência de tributo por parte
da Administração, exigência esta que pode decorrer de lançamento constitutivo
de crédito tributário ou da não homologação de compensação que deixe em
aberto o crédito que o contribuinte pretendia extinguir”. (destaques no original)
14.

Como se vê, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é um efeito
automático da apresentação da defesa, de modo que, não há preliminar para ser apreciada.

III - Análise das Alegações Meritórias
15.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício 2011 (18.03.2010 a 31.12.2010), no valor de R$
391.193,78 (trezentos e noventa e um mil, cento e noventa e três reais e setenta e oito centavos),
resultante de antecipações a título de retenções.
16.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 39/42) reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as retenções no
montante de R$ 385.927,41 (trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais e
quarenta e um centavos) não restaram confirmadas. Confira-se:

17.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, ao fundamento
de que “o comprovante apresentado pela defesa refere-se ao ano-calendário de 2011, ao passo
que o saldo negativo vindicado é do ano de 2010”.
18.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“7. A questão central, reconhecida pela própria defesa, é a comprovação de
retenções em fonte para fins de composição de saldo negativo. Assim, cabe
reproduzir o documento apresentado como anexo da manifestação de
inconformidade como base de suas alegações (fl. 22):

5 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 305/306.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.429 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901582/2014-29
7

8. Note-se que o comprovante apresentado pela defesa refere-se ao ano-
calendário de 2011, ao passo que o saldo negativo vindicado é do ano de 2010 e
para este período inexiste DIRF. Para demonstrar, cumpre colacionar o seguinte:

9. A mingua de outros documentos que possam demonstrar as retenções
alegadas, não há como reconhecer a pretensão da interessada.
10. Cumpre lembrar que na ausência dos comprovantes regulamentares de
retenção, deveria a interessada ter juntado à sua defesa as notas fiscais, extratos
bancários e registros contábeis relacionados às operações comerciais que teriam
originado as retenções alegadas, observando que tais documentos deveriam
também estar articulados com o texto de inconformidade de modo que para cada
valor controvertido fossem indicadas as páginas dos anexos nas quais deveriam
constar os documentos necessários”. (e-fls. 54/55)
19.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que no PER/DCOMP original informou
corretamente que se tratava do período de apuração do ano calendário de 2011, contudo, ao
retificar o PER/DCOMP, por equívoco, informou que o saldo negativo se referia ao ano de 2010,
nos seguintes termos:
“O caso em tela é na essência um simples ERRO FORMAL, pois no PER ORIGINAL
(pedido de ressarcimento) nr' 03124.53972.150813.1.2.02-4049, transmitido em
15/08/2013, o contribuinte informou corretamente que se tratava do período de
apuração do IRPJ do ano calendário 2011, preenchendo todos os campos da
declaração. Ocorre que fora necessário retificar este PER no dia 13/11/2013
através da retificadora nr' 03913.49392.131113.1.6.02-7994, a qual por equívoco
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.429 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901582/2014-29
8
formal acabou sendo declarado que o saldo negativo do imposto de renda era do
ano calendário 2010.
Subsequentemente em 11/12/2013 a recorrente transmite a DCOMP (declaração
de compensação) nr' 19492.11320.111213.1.3.02-8169, e por equívoco (erro
formal) preenche os campos necessários na declaração informando o ano
calendário 2010 como período de composição do saldo negativo de imposto de
renda.
Pelo fato do equívoco (erro formal) relatado, a autoridade julgadora de primeira
instância analisou a DIPJ exercício 2011 ano calendário 2010, concluindo pela
inexistência de saldo negativo de imposto de renda no ano e consequentemente
não homologando a compensação efetuada.
Ocorre que o recorrente/contribuinte anexou nas páginas nrs' 6 a 8 deste
processo administrativo tributário as páginas da DIPJ exercício 2011 ano
calendário 2010, demonstrando e provando que o valor do crédito no importe de
R$ 391.193,78 está declarado na ficha competente da declaração, sendo: “ficha
57”.
Portanto, se analisado os fatos e provas acostadas, restará provado o crédito e
consequentemente sendo homologada a DCOMP (declaração de compensação)
nr' 19492.11320.111213.1.3.02-8169”. (e-fl. 66)
20.

Ocorre que, conforme constou da decisão recorrida o saldo negativo pleiteado é de
2010, conforme atesta a DIPJ juntada pela própria Recorrente, ao passo que, o comprovante de
retenções data de 2011. Confira-se:

(e-fl. 06, g.n.)
**************************************************************************
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.429 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901582/2014-29
9

(e-fl. 22, g.n.)
**************************************************************************
21.

Como se vê, não se trata de simples erro de preenchimento do PER/DCOMP. De
modo que, caberia à Recorrente a comprovação do saldo negativo pleiteado com a apresentação
da documentação de suporte.
22.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou “a título
de provas” apenas o PER/DCOMP de n° 03124.53972.150813.1.2.02-4049 (e-fls. 99/102) e o de n°
19492.11320.111213.1.3.02-8169 (e-fls. 104/108), os quais já constavam dos autos (e-fls. 13/21), e
nada comprovam.
23.

Ademais, a decisão recorrida expressamente consignou a respeito da necessidade
de apresentação das notas fiscais, extratos bancários e registros contábeis:
“Cumpre lembrar que na ausência dos comprovantes regulamentares de
retenção, deveria a interessada ter juntado à sua defesa as notas fiscais,
extratos bancários e registros contábeis relacionados às operações comerciais
que teriam originado as retenções alegadas, observando que tais documentos
deveriam também estar articulados com o texto de inconformidade de modo
que para cada valor controvertido fossem indicadas as páginas dos anexos nas
quais deveriam constar os documentos necessários”. (e-fl. 55, g.n.)
24.

E como é sabido, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do
seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual deve ser
aplicado ao processo administrativo, de forma subsidiária por força do artigo 15 do próprio
Diploma6. Veja-se:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

6 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.429 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901582/2014-29
10
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
25.

O artigo 36 da Lei no 9.784/1999 também preceitua que caberá ao interessado a
comprovação dos fatos que tenha alegado. Confira-se:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
26.

Nesse contexto, e tal como a própria Autoridade Julgadora de 1a instância havia
destacado quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade “os documentos deveriam
também estar articulados com o texto de inconformidade de modo que para cada valor
controvertido fossem indicadas as páginas dos anexos nas quais deveriam constar os documentos
necessários”.
27.

De toda sorte, os documentos anexados ao Recurso Voluntário, além de já
constarem dos autos, não comprovam o suposto erro de preenchimento do PER/DCOMP e/ou da
DIPJ.
28.

Aliás, é de se reconhecer que essa linha de entendimento encontra respaldo na
jurisprudência deste E. Conselho, conforme se verifica dos precedentes citados abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2010
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. NECESSIDADE PARA
GARANTIA DO DIREITO CREDITÓRIO. Cabe ao recorrente produzir o conjunto
probatório de suas alegações nos autos, pois o procedimento de apuração do
direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza
do valor de tributo pago a maior. (Processo n° 10380.904062/2013-41. Acórdão n°
1302-004.359. Sessão de 13.02.2020. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira,
g.n.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2010 PER/DCOM. DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE. Os dados identificados com erros
de fato, por si só, não tem força probatória de comprovar a existência de
pagamento a maior, caso em que a Recorrente precisa produzir um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que
mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Aplicação das disposições das
Súmulas CARF no 164 e 168. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA. Incumbe ao
interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da existência
do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170
do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.429 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901582/2014-29
11
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais. (Processo n° 10783.902455/2014-69. Acórdão n° 1003-
003.245. Sessão de 05.10.2022. Relator Gustavo de Oliveira Machado, g.n.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ). Ano-calendário:
2010 DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF/DIPJ. APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. OU MESMO A SUA NÃO RETIFICAÇÃO. PN No 2/2015.
SÚMULA CARF No 164. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A
MAIOR. FORÇA PROBANTE. A retificação da DCTF ou DIPJ, depois de prolatado o
despacho decisório ou mesmo a sua não retificação, não é impedimento para
deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre o erro, e por
conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado., por meio
de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do Parecer Normativo
COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164. PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula
CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica tem caráter meramente informativo e não se presta à comprovação da
existência e liquidez de indébito tributário. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa. (Processo n° 10980.909298/2013-13. Acórdão n° 1003-003.786.
Sessão de 13.07.2023. Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, g.n.)
29.

Com base em tais fundamentos, concluo que a Recorrente acabou não se
desincumbido de demonstrar o seu crédito, de modo que as suas alegações meritórias não devem
ser acolhidas.

IV - Dispositivo
30.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
31.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 125
DF CARF MF
Original